Tribunal: STF
Processo: ADI 6185
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 45.433/2019
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Governador do Estado de Goiás ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 3º da Lei nº 19.929, de 27 de dezembro de 2017, no que disciplinado o vencimento de ocupantes dos cargos e empregos públicos de advogados e correlatos da área jurídica no âmbito das autarquias estaduais.
    Em 8 de agosto de 2019, Vossa Excelência acionou o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando fossem providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    A Associação Goiana dos Advogados Públicos Autárquicos – AGAPA, com peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o ingresso no processo na qualidade de terceira. Ressalta a própria representatividade. Justifica a pertinência temática no fato de o pronunciamento do Supremo afetar diretamente os interesses dos congregados. Diz da capacidade de contribuir para o debate. Sustenta o indeferimento do pedido de medida acauteladora formulado na petição inicial.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atividade da requerente, alcançando os objetivos institucionais que se propõe a cumprir, surge conveniente o acolhimento da pretensão. 
    3. Admito a Associação Goiana dos Advogados Públicos Autárquicos – AGAPA como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator